Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707250-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATTA CHRYSTINE DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, JOSE CELSO MOREIRA, SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACESSO LTDA - ME, MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator